Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600674-72.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
20/06/2022
Número: 0600674-72.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 24/03/2022
Processo referência: 0600674-72.2020.6.16.0195
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600674-
72.2020.6.16.0195 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo Partido Democrático
Trabalhista - PDT, de Campina Grande do Sul/PR, referentes às Eleições Municipais 2020, nos
termos do art. 74, inc. III, da Resolução TSE 23607/2019, ficando ciente de que o julgamento das
contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do art. 75, da citada
resolução. (Prestação de Contas apresentadas pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT de
Campina Grande do Sul/PR, referente às Eleições Municipais de 2020, julgadas desaprovadas face
as irregularidades no tocante ao pagamento de honorários advocatícios. Intimado a se manifestar
quanto ao parecer conclusivo pela desaprovação, informou que o PDT integrou a coligação do
PROS, ficando a campanha sob a direção daquela agremiação em diversas questões centrais.
Informou, ainda, que o profissional foi contratado pelo partido político PROS, diretório estadual,
para prestar atendimento às eleições 2020, inclusos diversos municípios, entre eles Campina
Grande do Sul, tudo constando em contrato e cujas contas e adimplementos foram prestados pelo
diretório estadual. Ocorre que o partido não logrou êxito em demonstrar a contratação dos
serviços pelo diretório estadual do partido. Portanto, ainda que excluídas do limite de gastos, as
despesas com honorários advocatícios devem ser informadas na prestação de contas, sendo que,
no presente caso, não houve informação ou comprovação de que tenha sido paga pelo diretório
estadual, em desobediência ao art. 53 da Res. 23607/2019 TSE).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE
DO SUL/ PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
LEODI KUHN (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
EDUARDO FRANCO KUHN (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42982
980
15/06/2022 09:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.796

RECURSO ELEITORAL 0600674-72.2020.6.16.0195 – Campina Grande do Sul – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - CAMPINA GRANDE DO SUL/ PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: LEODI KUHN
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRENTE: EDUARDO FRANCO KUHN
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/PR32723-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DE
ARGUMENTOS EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
NATUREZA ELEITORAL DO GASTO. NÃO SUBMISSÃO AOS LIMITES DE
GASTOS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA
DESAPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando oportunizada ao prestador a
manifestação quanto às irregularidades que levaram à desaprovação das
contas, pois garantido o contraditório e a ampla defesa.

2. Não obstante sejam excluídas do limite de gastos e não caracterizem
doação de serviços estimáveis em dinheiro, as despesas com honorários
advocatícios e contábeis são consideradas como gastos eleitorais, sendo
necessária a declaração na prestação de contas, ou a comprovação de quem
custeou essas despesas.

3. O não esclarecimento pelo prestador de como as despesas com honorários
advocatícios foram quitadas, ônus que lhe incumbia, configura irregularidade
grave, que compromete a confiabilidade das contas, ensejando, por si só, sua
desaprovação.

Num. 42982980 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/06/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Comissão
Provisória de Campina Grande do Sul/PR), relativas às Eleições Municipais de 2020.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 160,00 (cento e sessenta
reais), em sua totalidade referentes a recursos financeiros provenientes de doações de
pessoas físicas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (ID 42930018).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidade remanescente a omissão de despesas com advogado (ID 42930046)

O Juízo da 195ª Zona Eleitoral de Campina Grande do Sul/PR julgou
desaprovadas as contas em razão do apontamento acima, salientando que as despesas
com honorários advocatícios devem ser informadas na prestação de contas, ainda que
excluídas do limite de gastos (ID 42930054).

A agremiação interpôs o presente Recurso, alegando, preliminarmente, a
nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, pois a) o Juízo a quo trouxe
aos autos conclusões formuladas na análise de contas que não compõem o objeto da
presente prestação de contas, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa
pelo recorrente; b) a decisão citou, pela primeira vez, uma série de atos de campanha
eleitoral e ignorou a coligação dos partidos PROS/PDT, impossibilitando a manifestação
da agremiação sobre os temas.

No mérito, sustentou, em síntese, que: a) disputou as eleições proporcionais
e a majoritária em coligação com o Partido Republicano da Ordem Social (PROS); b) os
gastos com advogado no curso da campanha não estão sujeitos a limitação; c) as
despesas relativas a serviços contábeis e advocatícios suportadas pelo prestador para
viabilizar a apresentação de suas contas na Justiça Eleitoral não são consideradas
despesas eleitorais de campanha.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a
sentença recorrida e, estando a causa apta a julgamento, aprovar as contas do partido (ID
42930059).
Num. 42982980 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, sob o argumento de que inexistiu
cerceamento de defesa e de que a incompletude da documentação referente aos serviços
advocatícios impede a análise do ingresso e dispêndio de recursos, bem como das
despesas realizadas e dos demonstrativos contábeis (ID 42940617).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, em razão da omissão de despesas com honorários advocatícios, ao
argumento de que, ainda que excluída do limite de gastos, a despesa deveria ter sido
informada à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 53 da Res. TSE nº 23.607/2019.

Preliminarmente o recorrente requer seja reconhecida a nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, alegando que o juízo a quo teria abordado fatos não
constantes nos autos, sobre os quais não teria sido oportunizada sua manifestação
expressa.

Sem razão.

Tanto o relatório preliminar para expedição de diligências (ID 42930030),
quanto o parecer conclusivo (ID 42930046), apontaram a irregularidade na omissão de
gastos com honorários advocatícios.

Do relatório preliminar constou, expressamente, anotação para “Esclarecer o
fato, considerando que os candidatos que concorreram pelo partido declararam em
suas prestações de contas que “as despesas acima foram contratadas pela Eleição
Majoritária e/ou pelo Partido, sendo que em ambos os casos as contas serão
apresentadas pelos contratantes” e, na prestação de contas dos candidatos da
majoritária não houve resposta quanto ao pagamento dos honorários advocatícios,
presumindo-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja exclusivo para
pagamento de despesas da majoritária, ficando para análise nesta prestação de contas
do referido pagamento”.

De igual forma, a irregularidade foi assim descrita no parecer conclusivo:

Esclarecer o fato, considerando que os candidatos que concorreram pelo partido declararam
em suas prestações de contas que “as despesas acima foram contratadas pela Eleição
Majoritária e/ou pelo Partido, sendo que em ambos os casos as contas serão apresentadas
pelos contratantes” e, na prestação de contas dos candidatos da majoritária não houve
resposta quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, presumindo-se que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seja exclusivo para pagamento de despesas da majoritária,
ficando para análise nesta prestação de contas do referido pagamento.
Num. 42982980 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251

O partido não se manifestou especificamente quanto ao presente item.

Quanto às despesas com contador dos candidatos que concorreram pelo partido, foi
possível verificar na prestação de contas dos candidatos à majoritária que foram objeto de
doação da Sra. Maria Lucia Falavinha Sutil. Quanto às despesas de contador com o partido,
uma vez que não comprovado o pagamento ou doação na presente prestação de contas,
serão objeto de análise nas contas referentes ao exercício financeiro.

Quanto às despesas com advogado, não houve manifestação expressa nos presentes
autos. Verifica-se que houve omissão quanto aos gastos com honorários tanto do partido
quanto dos candidatos que concorreram pelo partido, configurando omissão de receitas e
gastos eleitorais, em desacordo com os arts. 53 da Res. 23607/2019, gerando sua
desaprovação.

A agremiação recorrente foi regularmente intimada, tendo efetivamente se
manifestado nas duas oportunidades, sem, no entanto, apresentar esclarecimentos ou
documentos aptos a justificar a falha apontada.

Desse modo, não se vislumbra inovação na argumentação constante da
sentença, tenso disso garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa, razão pela
qual rejeito a preliminar alegada.

No mérito, quanto à omissão de despesas, a sentença apontou que “ainda
que excluídas do limite de gastos, as despesas com honorários advocatícios devem ser
informadas na prestação de contas, sendo que, no presente caso, não houve sua
informação ou comprovação de que tenha sido paga pelo diretório estadual, em
desobediência ao art. 53 da Res. 23607/2019 TSE, caracterizando omissão de gastos
eleitorais e gerando a desaprovação das contas.”

O recorrente sustenta que os serviços advocatícios “realizados após a
campanha, não estão previstos como gastos eleitorais, prescindindo portanto de sua
apresentação nas contas.”

Sobre a matéria, assim dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).

Os gastos com serviços advocatícios para prestação de contas não se
confunde com despesas para atuação em processo judicial de interesse do candidato
como quer fazer parecer o recorrente, tanto que se trata de requisito previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019, senão vejamos:
Num. 42982980 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(grifamos)

Como se verifica, não obstante sejam excluídas do limite de gastos, as
despesas com honorários advocatícios são consideradas como gastos eleitorais, sendo
necessária a declaração na prestação de contas, ou o esclarecimento, documentado, de
quem custeou essas despesas.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. FALHA GRAVE. LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 22,
CAPUT E § 3º. GASTOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA.
RECURSO DESPROVIDO. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do art. 22, caput da Lei 9.504/1997, "é obrigatório para o partido e para os
candidatos abrir conta bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha", sob pena de desaprovação, conforme disciplina o § 3º do mesmo artigo.

2. Embora o art. 26, § 4º da Lei 9.504/1997 disponha que "as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas
gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha", tal liberalidade
não dispensa a necessidade de trânsito dos recursos financeiros utilizados em campanha
pela conta bancária.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 42982980 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251

(TRE-PR. Prestação de Contas nº 06005631220206160091, Relator Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, DJE 16/07/2021)

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL.
PRECLUSÃO. MÉRITO. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO DE GASTOS SUPORTADOS POR CANDIDATO. NÃO COMPROVADA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. ABERTURA DA CONTA DESTINADA AO
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE CAMPANHA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
IRREGULARIDADE AFASTADA. NÃO DECLARAÇÃO DE SOBRAS DE CAMPANHA.
VALORES RECOLHIDOS POR CANDIDATO AO ÓRGÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE A SER RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS E DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Em conformidade com o disposto na Res. TSE nº 23.607/2019, esta Corte fixou
entendimento para as Eleições 2020 no sentido de que os documentos devem ser juntados
aos autos de prestação de contas dentro dos prazos estabelecidos em resolução, mormente
quando a parte foi devidamente intimada para tanto e não cumpriu com o ônus. Preclusão.

2. Não obstante sejam excluídas do limite de gastos e não caracterizem doação de serviços
estimáveis em dinheiro, as despesas com honorários advocatícios e contábeis são
consideradas como gastos eleitorais, sendo necessária a declaração na prestação de conta
ou então o esclarecimento de quem custeou essas despesas.

2.1. O não esclarecimento pelo prestador de como as despesas com honorários
advocatícios foram quitadas configura irregularidade grave, que compromete a
confiabilidade das contas, ensejando, por si só, sua desaprovação.

3. Ainda que nomeada como “Outros Recursos”, a abertura de conta bancária destinada ao
recebimento de doações de campanha atende suficientemente o previsto no artigo 6º, inciso
III, da Res. TSE nº 23.604/2019. Irregularidade afastada.

4. As sobras de campanha erroneamente recolhidas por candidato à direção estadual do
partido não são de responsabilidade do órgão municipal. Inconformidade afastada.

5. Manutenção da desaprovação e da penalidade de suspensão das cotas do Fundo
Partidário por 04 (quatro) meses.

6. Recurso conhecido e não provido.

(RE 0600702-97.2020.6.16.0079)

No caso em apreço, embora o partido alegue que os serviços advocatícios
sejam referentes a período posterior à campanha eleitoral, depreende-se da legislação a
necessidade de indicação de advogado à Justiça Eleitoral para fins de prestação de
contas, cuja apresentação é concomitante ao período de campanha e a ela relativa, razão
pela qual a declaração das despesas com honorários é obrigatória.

Ademais, não obstante o recorrente tenha afirmado que as despesas foram
custeadas pelo Diretório Estadual, não logrou comprovar a alegação, ônus que lhe
Num. 42982980 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251

competia. Note-se que a comprovação não era difícil, bastando ao recorrente a juntada do
contrato firmado com o causídico que lhe representa.

Dessa forma, não tendo sido declarados os honorários advocatícios, ou
mesmo esclarecida a forma como foram quitados pelo partido, a irregularidade apontada
em sentença subsiste.

É de anotar, ainda, que a inconformidade é grave e compromete a
confiabilidade das contas, vez que não é possível verificar qual o valor e como foi quitado
o gasto eleitoral com honorários advocatícios, despesa que certamente representaria a
maior parte das despesas, na medida em que o recorrente declarou a movimentação de
recursos de apenas R$ 160,00 (cento e sessenta reais).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT (Comissão Provisória
de Campina Grande do Sul/PR) e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter
a desaprovação das contas do recorrente, referentes às Eleições de 2020.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600674-72.2020.6.16.0195 - Campina Grande do Sul -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTES: PARTIDO
DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - CAMPINA
GRANDE DO SUL/ PR, LEODI KUHN, EDUARDO FRANCO KUHN - Advogado dos
RECORRENTES: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR32723-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42982980 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 13.06.2022.

Num. 42982980 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 15/06/2022 09:59:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22061509591535500000041955251
Número do documento: 22061509591535500000041955251